Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Cível. Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Sisbajud. Ferramenta “Teimosinha”. Adoção pelo prazo máximo de 60 dias. Prestígio aos Princípios da efetividade, economia, celeridade e cooperação. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Tema em questão

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo credor, em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial n.o 0736736-29.2018.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de via Sisbajud de forma recorrente pelo prazo de 3 meses.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Tema em discussão

3. Discute-se a possibilidade de renovação das pesquisas de valores pelo sistema SISBAJUD no âmbito dos Juizados Especiais.

III. Razões de decidir

4. De início, consigna-se que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade jurisdicional satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigos 4o e 6o, CPC). O art. 2o da Lei 9.099/95 preconiza que o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Nesse contexto, a utilização de ferramentas tecnológicas que possibilitem ou proporcionem maior chance de satisfação do direito material postulado se coaduna com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do SISBAJUD.
IV. Ressalta-se que o recente aperfeiçoamento do mencionado sistema proporcionou a criação da ferramenta denominada “teimosinha”, na qual a reiteração de diligências de bloqueio nas contas bancárias dos devedores pode ser programada pelo prazo máximo de 60 dias, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia para a continuidade das tentativas de bloqueio após o registro inicial da solicitação. Portanto, considerando-se que nos autos não foi deferida nenhuma consulta pela ferramenta teimosinha, impõe-se o provimento do agravo a fim de permitir a consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão agravada reformada para determinar a realização de consulta no SISBAJUD, com adoção da ferramenta “teimosinha” pelo prazo máximo de 60 dias, a fim de satisfazer o crédito do cumprimento de sentença. Sem custas.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.